Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. O valor da causa pode ser alterado pela parte autora em aditamento à inicial, impugnado pela parte ré ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em todos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. São eles: para o autor, quando do aditamento à inicial; para o juiz, quando da admissibilidade da petição inicial; para o réu, quando da resposta (CPC, arts. 321 c/c 292, § 3o, 293 e 329). Superados tais marcos sem aditamento à inicial pela parte autora, correção judicial de ofício ou impugnação específica da parte ré, opera-se a preclusão pro judicato e consumativa, não podendo mais ser revisto o quanto atribuído à causa.
2. Cabe a alteração do valor da causa, após a apresentação da contestação, quando é autorizada a emenda da petição inicial pelo Juízo e o réu não se manifesta, mesmo após a intimação para exercer o contraditório.
3. Apelo conhecido e provido.